Tribunal: TJDFT
Processo: 0018453-43.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PENAL. ROUBO (ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
Não subsistindo dúvidas quanto à responsabilidade do apelante, nos moldes constantes da denúncia, ante o robusto acervo de provas, e restritos os argumentos defensivos à alegação destituída de amparo fático, correta a condenação.
Quanto à majorante do uso de arma de fogo, a não apreensão da arma não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento, na esteira da mais atualizada jurisprudência dos tribunais superiores.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), incidindo mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas na primeira fase, a fim de exasperar a pena-base, utilizando-se de outra na terceira fase, a título de causa de aumento de pena.
Para aumentar a pena-base, aplica-se, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime.
A jurisprudência admite, na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante ou atenuante.
Apelações não providas.